Tribunal: TJMT
Processo: 1031154-02.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO. ALEGADA FRAUDE EM CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. VEÍCULO DADO COMO PARTE DO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031154-02.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES - CPF: 017.708.591-60 (ADVOGADO), ANDRE DA COSTA - CPF: 045.811.611-42 (AGRAVANTE), JOAREZ DA COSTA - CPF: 772.890.219-91 (AGRAVANTE), RENATO TENORIO ALVES - CPF: 985.029.561-91 (ADVOGADO), LUIZ ALTAIR GUEDES MARTINS - CPF: 460.017.350-34 (AGRAVADO), EVANDO SILVA NASCIMENTO - CPF: 605.916.113-84 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AUTOS DE ORIGEM:
1023083-63.2024.8.11.0015

AGRAVANTE(S):
ANDRE DA COSTA

JOAREZ DA COSTA

AGRAVADO(S):

EVAND
R
O SILVA NASCIMENTO

LUIZ ALTAIR GUEDES MARTINS

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO. ALEGADA FRAUDE EM CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL.
VEÍCULO DADO COMO
PARTE DO
PAGAMENTO.
AUSÊNCIA D
A PROBABILIDADE DO DIREITO. ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência, requerida para reintegração de posse de veículo entregue como parte de pagamento em suposta compra e venda verbal de imóvel rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para concessão da tutela de urgência, especialmente quanto à probabilidade do direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato verbal alegado pelos agravantes carece de provas documentais suficientes que demonstrem a probabilidade do direito.

4. A concessão da tutela provisória de urgência exige a comprovação concomitante dos requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

5. Ausente a probabilidade do direito, inviável o deferimento da tutela provisória, por demandar dilação probatória e o exercício do contraditório para melhor apuração dos fatos.

6. Decisão fundamentada no artigo 300 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESES

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do
Código de Processo Civil.
Inexistindo provas documentais suficientes para demonstrar a probabilidade do direito em
alegado
contrato verbal, é inviável o deferimento da tutela antecipada.”

_________

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT,
1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITOS ATIVO E SUSPENSIVO
,

interposto por

ANDRE DA COSTA

e
JOAREZ DA COSTA
, contra decisão interlocutória proferida (ID.
172313698
– Autos de Origem – nº
1023083-63.2024.8.11.0015
) pelo Juízo da
1ª Vara Cível
da Comarca de
Sinop
-MT que
, nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico com Pedido de Tutela de Urgência
em desfavor de
EVAND
R
O SILVA NASCIMENTO
e
LUIZ ALTAIR GUEDES MARTINS
,
indeferiu
a
tutela de urgência
que buscava a

reintegração de posse
do
veículo objeto da
lide
,
sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de “AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”, ajuizada por ANDRÉ DA COSTA e JOAREZ DA COSTA, em desfavor de LUIZ ATAIR GUEDES MARTINS e EVANDRO SILVA NASCIMENTO, devidamente qualificados.

Alegado ter celebrado com o requerido Luiz, em 12/12/2022, contrato verbal de compra e venda
referente a uma chácara de lazer, localizada no Condomínio
Paraiso Verde,
ficando os autores obrigados ao pagamento, a título de entrada, o valor de R$ 3.000,00, bem como a entrega do veículo
VW Saveiro 1.8, ano 2001, placas MBQ-6651, Renavam n.º 0075327320 e CHASSI n.º 9BWECO5X119517924,
no valor de R$ 16.000,00
.

Informado que
após o pagamento, os autores se dirigiram ao terreno, onde constataram que o imóvel havia sido vendido a terceiro desconhecido, não
havendo mais contato com o requerido Luiz
.

Relatado que em 24/06/2024, o requerido Evandro entrou em contato, informando que estava na posse do veículo descrito acima, e que desejava realizar a transferência do bem para o seu nome, ocasião em que o requerente registrou um boletim de ocorrência, solicitando providencias, haja vista serem
vitimas
de uma suposta fraude
.

Lastreado nessa narrativa,
pleiteia liminarmente a reintegração de posse do veículo objeto da presente demanda e seja ele nomeado como fiel depositário até julgamento final
.

A inicial foi instruída com os documentos de ID. 170369759/170369766.

É o relatório. Fundamento e decido.

1. Preliminarmente, sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 do Código de Processo Civil,
DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária à parte requerente
, vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, do aludido Códex.

2. O artigo 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando: 1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e

2) houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, segundo estabelece o § 3º do referido dispositivo legal, a tutela de urgência não será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

2.1. Oportuno pontuar que os pressupostos supramencionados são
concorrentes, de forma que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão antecipatória.

3.
A parte autora alega que a negociação entre as partes ocorreu de forma verbal, haja vista a confiança existente
.

3.1. Por conseguinte,
em que pese se tratar de negociação verbal, inexistem documentos que corroborem as alegações autorais, não sendo possível que este juízo, ao menos nesse momento de cognição sumária, conheça acerca dos termos e condições ajustados entre as partes.

4.
Desta feita, tratando-se de contrato verbal, mostra-se temerária a concessão da tutela pleiteada sem o prévio exercício do contraditório pela parte adversa
, não se encontrando, assim, plenamente satisfeitos os requisitos cumulativos exigidos pelo art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória de urgência inaudita altera parte.

5.
Embora o requerente tenha apresentado o conjunto probatório que entenda necessário, imperioso que a probabilidade do direito esteja melhor documentada nos autos, reafirmando-se que, no caso nas avenças de natureza verbal, à míngua de instrumento contratual escrito, a versão da parte contrária frequentemente se mostra de crucial importância para a melhor elucidação dos fatos, resultando mais razoável, neste momento em que a cognição ainda se encontra em seus estágios iniciais no processo principal, aguardar eventual manifestação dos réus
.

5.1. Nesse sentido, segue o acórdão do e. TJ/SP:

Agravo de instrumento Ação de reintegração de posse de veículo Contrato verbal de compra e venda de bem móvel - Tutela antecipada - Indeferimento de liminar Decisão mantida. Se a situação das partes ainda não está suficientemente aclarada para avaliar-se a necessidade e cabimento da antecipação de tutela, deve ela ser negada - De qualquer modo, assim como a tutela antecipada pode ser revogada ou modificada no
curso do processo, também pode ser concedida a
antecipação de tutela denegada, desde que novos elementos a recomendem. Agravo desprovido, com observação. (TJSP; Agravo de Instrumento 2147064-48.2021.8.26.0000; Relator (a): Lino Machado; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de Suzano - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 29/06/2021; Data de Registro: 29/06/2021)

6
. Portanto, ausente um dos requisitos legais para a concessão da medida, qual seja, a probabilidade do direito, a análise do requerimento de reintegração de posse bem resta prejudicado neste momento
.

7.
Ante o exposto, ausentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, INDEFIRO a tutela provisória de urgência
.

[...] [grifos nossos e do original]

Em
sua contraminuta recursal (ID
249544189), o
s
agravante
s
apresenta
m
as seguintes teses:

Verossimilhança das alegações pela p
rova da posse e do esbulho
e
perigo de dano

A tutela de urgência recursal foi indeferida, nos termos
da Decisão Interlocutória de ID 250752652 proferida por este Relator.

Dispensada a intimação dos agravados, uma vez que não aperfeiçoada a
angularização
processual nos autos de origem
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
Decisão-35161006), e preparo
isento, uma vez que foi deferida a gratuidade da justiça pelo Juízo a quo, nos termos da certidão de ID 249608188.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AUTOS DE ORIGEM:
1023083-63.2024.8.11.0015

AGRAVANTE(S):
ANDRE DA COSTA

JOAREZ DA COSTA

AGRAVADO(S):

EVAND
R
O SILVA NASCIMENTO

LUIZ ALTAIR GUEDES MARTINS

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da

1ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT que, nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico com Pedido de Tutela de Urgência em desfavor dos ora agravados, indeferiu a tutela de urgência que buscava a reintegração de posse do veículo objeto da lide
, o qual fazia parte do pagamento da suposta compra e venda verbal de imóvel entre as partes.

Em síntese, o Juízo
a quo
, ao analisar o pedido, destacou que o contrato verbal alegado pelos autores
, ora agravantes,
não possui documentos que corroborem as condições pactuadas entre as partes, o que imped
iria
, neste momento de cognição sumária, o reconhecimento da probabilidade do direito.

Ademais, ressaltou que, tratando-se de contrato verbal, é essencial o prévio exercício do contraditório pela parte adversa para melhor elucidação dos fatos. Assim, concluiu que, ausente um dos requisitos legais para a concessão da medida,
qual seja,
a probabilidade do direito, resta inviabilizado o deferimento da tutela provisória de urgência
.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pelos agravantes.

1. Verossimilhança das alegações pela prova da posse e do esbulho e perigo de dano

Os agravantes sustentam
que a probabilidade do direito está demonstrada pelo fato de que os
recorrentes
já
teriam cumprido
com sua parte na negociação,
pois teriam realizado
o pagamento combinado e entregado o veículo ao
a
gravado.

Afirma
m

que o
s agravados
venderam o
imóvel à terceiro, sem qualquer comunicação
aos agravantes
,
o que reforça
ria
a
suspeita de fraude e o direito dos
recorrentes
de verem a negociação anulada.

Assevera
m

que
,
embora
a negociação tenha sido verbal, os elementos probatórios trazidos aos autos, como o boletim de ocorrência e o testemunho dos
próprios a
gravantes, corroboram a veracidade dos fatos narrados.

No que tange ao perigo de dano, afirma
m
que o veículo já está sendo anunciado para venda na internet, o que representa
ria
uma ameaça direta ao patrimônio dos
a
gravante
s.

Sob essas premissas,
requer
em

seja concedida a tutela de urgência para reintegração de posse do veículo automotor VW Saveiro 1.8, ano 2001, de placa MBQ-6651, Renavam nº 0075327320 e chassi nº 9BWECO5x11P517924, bem como seja colocado imediatamente na posse dos
agravantes como
fiéis
depositários
.

Pois bem
. Assevera-se que
, não se pode olvidar que em matéria de agravo de instrumento a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

No caso em exame
,
quanto ao alegado contrato verbal,

os agravantes
sustentam
que
, em 12/12/2022, celebraram com o agravado, Sr. Luiz Altair Guedes Martins, um contrato verbal para adquirem
uma chácara de lazer no Condomínio Paraíso Verde, sendo o valor de R$ 3.000,00 repassado a título de entrada e o restante
seria quitado por meio do veículo VW Saveiro 1.8, ano 2001, de placa MBQ-
6651, Renavam nº 0075327320

e chassi nº 9BWECO5x11P517924, no valor de R$ 16.000,00
.

Porém, após o pagamento, alegam que ao comparecerem na chácara para iniciarem as benfeitorias, se deparam com terceiro que havia adquirido o mesmo imóvel do referido agravado
e não mais conseguiram contactá-lo para elucidar o caso.

Em sequência, argumentam que, em 24/06/2024, o agravado
Sr.
Evandro Silva Nascimento,
entrou em contato com os recorrentes informando que estava na posse do referido veículo
e que necessitava da transferência do bem para o seu nome.

Ocorre que, a
tento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual,
verifico que
não
resta
m
configurados os pressupostos autorizativos para concessão do efeito pretendido
.

Isso porque
,

as razões
recursa
is

se fundamenta
m

n
o
supost
o inadimplemento contratual por parte dos agravados
e possível
fraude
perpetrad
a
em contrato verbal
.

Sob ess
a premissa
,
é evidente que o objeto da tutela
pleiteada
(
reintegração de posse do veículo entregue a título de dação em pagamento
)
demanda maior dilação probatória
,
de modo que deve ser garantido o contraditório e ampla defesa
a fim de se apurar
com afinco
os termos do contrato verbal, bem como
a existência d
a suposta
fraude
, porquanto
inexiste, neste momento, probabilidade do direito.

Isso porque,
quanto à probabilidade do direito,
não há nos autos qualquer prova a respeito do contrato verbal entre as partes, apenas
o
Boletim de Ocorrência unilateral apresentado
pelos agravantes.

Não há, nem mesmo, o comprovante do pagamento dos referidos R$ 3.000,00 de entrada
ao suposto negócio jurídico
.

Ausente a probabilidade do direito vindicado (
fumus boni iuris
) depreende-se que fica prejudicada a discussão em torno do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), eis que os pressupostos para
o deferimento da
tutela de urgência, nos termos do
art. 300 do Código de Processo Civil
,
devem estar presentes de forma concomitante, o que não se verifica neste caso.

Assim, não visualizo a plausibilidade do direito invocado, na medida em que ausente conjunto probatório hábil e suficiente a alterar a decisão agravada.
Frisa-se, neste juízo de cognição sumária.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC,
se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor,
somado
ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)
[grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Sem majoração dos honorários de sucumbência, pois não foram arbitrados na decisão recorrida, sob a inteligência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024